Tribunal: TJDFT
Processo: 0702460-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0702460-10.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS AGRAVADO: JEFERSON HENRIQUE DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS, para reforma da decisão proferida nos autos da ação de busca e apreensão, proferida nos seguintes termos: “A parte autora tem sucessivamente ignorado as decisões judiciais. Ademais, cumpre registrar que a parte autora apenas fica apresentado endereço sem qualquer indicativo de que bem possa ser encontrado no local resultando, por conseguinte, violação aos princípios da eficiência da administração pública (artigo 37 da Constituição Federal), da cooperação (artigo 6o do Código de Processo Civil), da economia e da celeridade processual (artigos 5, inciso LXXVIII, da Constituição Federal, e 4o do Código de Processo Civil). Advirto-a de que o reiterado descumprimento de decisões judiciais ensejará a imposição de sanção por litigância de má-fé, nos termos dos artigos 77, inciso IV, e 80, incisos IV e V, ambos do Código de Processo Civil. Diante do exposto, cumpra o autor, no prazo de 10 (dez) dias, as decisões IDs 170698482, 172405945 e 178887375 (ter ciência dos endereços identificados nas pesquisas realizadas pelos sistemas à disposição do juízo e a informar caso o veículo se encontre em algum deles ou outro local, devendo comprovar efetivamente a sua localização, preferencialmente por fotografia ou outro meio idôneo), sob pena de extinção. Consigno desde já que, caso deseje, o artigo 4o do decreto-lei 911 faculta "ao credor requerer, nos mesmos autos, a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva". Inerte, intime-se pessoalmente”. Alega o agravante que a nova diligência é necessária, tendo em vista que possui indícios da localização do veículo, além de inexistir previsão legal que ampare a exigência. Sustenta o reconhecimento da litigância de má-fé, uma vez que o agravado oculta o bem e não presta informações sobre o seu paradeiro, criando embaraços à efetivação do provimento judicial. Requer a intimação do agravado para indicar o paradeiro do bem sob pena de multa. Afirma que a conversão do feito em ação executiva é faculdade do credor, nos termos do art. 4o, do Decreto Lei n. 911/69. Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso. Preparo recolhido. É o relatório. Decido. Ao relator cabe conceder efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo, desde que observado o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (art. 1.019, I, c/c art. 995, parágrafo único do CPC). Insurge-se o agravante da decisão que condiciona a expedição de mandado de busca e apreensão à comprovação da localização do veículo, preferencialmente por fotografia ou outro meio idôneo. O Decreto-Lei n. 911/69, em seu art. 4o, define que se o bem alienado fiduciariamente não for encontrado ou não se achar na posse do devedor, fica facultado ao credor requerer, nos mesmos autos, a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva. A decisão foi proferida após diversas diligências frustradas em vários endereços e visa dar resultado útil ao desentranhamento do mandado com a indicação de novo endereço, haja vista que desde a primeira diligência os mandados não retornaram positivos. Da atenta análise das diligências certificadas nos autos, verifica-se que o Juízo vem colaborando para a localização do veículo e citação do réu com deferimento de pesquisas pelos meios eletrônicos disponíveis RENAJUD, INFOSEG e SISBAJUD. Lado outro, o agravante também vem informando novos endereços em que o veículo pode ser localizado. Conquanto previdente a decisão hostilizada, a exigência não encontra consonância na legislação vigente, havendo desacerto no condicionamento da expedição de mandado de busca e apreensão à comprovação da localização do veículo por qualquer meio, principalmente sob imposição de sanção por litigância de má-fé. A norma regente não estabeleceu exigência para que o credor demonstre documentalmente a localização do bem, até porque seria inócua, dado que o veículo pode ser facilmente retirado do local ou estar em trânsito, ou escondido, prática recorrente utilizada pelos devedores que se encontram inadimplentes. Assim, não obstante as razões de decidir do MM. juízo a quo, os endereços indicados pelas instituições financeiras obtidos por seus localizadores são revestidos de credibilidade, pois não é crível que indiquem endereços aleatórios sem nenhum respaldo fático, precipuamente porque são os maiores interessados no cumprimento da medida. Nesse descortino, a invocação do grande volume de mandados distribuídos aos oficiais de justiça não pode justificar o condicionamento da diligência à comprovação da localização do bem, por também ferir os princípios do direito de ação e do acesso à justiça. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo requerido. Comunique-se ao Juízo. O agravado não foi localizado. Intime-se no endereço constante da notificação para se manifestar no prazo legal. Publique-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator